Tribunal: TJMT
Processo: 1033673-60.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033673-60.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GISSELI SUIANE LOPES DE ARAUJO APOLINARIO - CPF: 601.987.962-34 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelas rés contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo por elas interposto para, diante do superveniente desaparecimento do interesse processual em função da concessão de recuperação judicial a uma delas, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a esta, mas, em relação à outra ré, confirmar a sentença de procedência do pedido monitório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão por ausência de enfrentamento de todas as questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4.

O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GISSELI SUIANE LOPES DE ARAÚJO APOLINÁRIO e TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos Recurso de Apelação Cível originário da ação Monitória (Proc. no 1033673-60.2020.8.11.0041), ajuizada contra as embargantes pelo BANCO DO BRASIL S.A., à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo interpostos pelos rés/embargantes, para, diante do superveniente desaparecimento do interesse processual, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação à Tequendama Agropecuária Ltda, e, no mais, confirmou a sentença de procedência do pedido injuntivo que constituiu de pleno direito em título executivo judicial a obrigação estampada na CCR que aparelha o processo (cf. Id. no 302352382).

As embargantes afirmam que o acórdão embargado foi omisso em relação ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Tequendama Agropecuária Ltda, asseverando que, quando da propositura da ação, o
Banco do Brasil já carecia de interesse processual, na medida em que tinha plena ciência que o crédito estava sujeito ao processo de recuperação judicial, pelo que pedem o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. no 304147870).

O embargado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 306070391, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelas rés/apelantes Gisseli Apolinário e Tequendama Agropecuária Ltda contra o acórdão que, no julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto nos autos da ação Monitória ajuizada contra as embargantes pelo Banco do Brasil, deu parcial provimento ao apelo das rés/embargantes para, ante a constatação de superveniente desaparecimento do interesse processual em face da ré Tequendama em função da concessão da recuperação judicial em seu favor, extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a ela, e, no que se refere à corré Gisseli, confirmou a sentença de procedência do pedido para constituir de pleno direito em título executivo judicial a obrigação estampada na CCR objeto da lide.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC.

No caso, as rés/embargante afirmam que o acórdão embargado foi omisso em relação ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Tequendama Agropecuária Ltda, contudo, basta rápida leitura das razões decisórias para constatar que a dita omissão foi suscitada como pretexto à rediscussão da matéria por meio desta via recursal, já que a questão foi objeto de expressa análise e ponderação no julgado, tendo sido fundamentadamente decidido que, “diante do princípio da causalidade, o ônus sucumbencial permanece com a ré/recuperanda, na medida em que o deferimento do processamento da RJ não constitui óbice à propositura e, após o período de blindagem, prosseguimento de ação de conhecimento em seu desfavor à regular formação de título executivo dotado de obrigação certa, liquida e exigível, inclusive, conforme já decidiu o STJ, “a submissão da empresa ré, ora recorrente, ao regime do plano de soerguimento não é razão suficiente para retirar o interesse da credora de prosseguir com a ação de conhecimento, e somente a eventual execução é que deverá se submeter ao Juízo recuperando” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 2.120.836/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

Portanto, não há omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, ainda, de qualquer outra forma de completo das razões decisórias, eis que o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, isto é, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, a distribuição dos ônus de sucumbência de acordo com as particularidades do caso concreto.

S
e as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025